Tribunal: CARF
Processo: 15504.725270/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725270/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.149 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
HOSPITAL DE SAO VICENTE DE PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
ENTIDADE BENEFICENTE/REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE
GOZO DE ISENÇÃO.
Para verificação do cumprimento dos requisitos exigidos para fruição da
isenção relativa a entidade beneficente deverá ser observada a legislação
vigente no momento do fato gerador.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS.
Apresentar GFIP com erros ou omissões constitui infração à legislação
previdenciária. Preparar folha de pagamento em desacordo com os padrões e
normas estabelecidos constitui infração à legislação previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil (Suplente convocado) , Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 152 e ss) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 8a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725270/2011-94
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.149 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725270/2011-94

Horizonte (fls. 132 e ss) que considerou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário exigido pelo AI DEBCAD 51.009.203-9 (CFL 78).
Segundo o Acórdão:
Trata-se de Auto de Infração – AI DEBCAD 51.009.203-9 lavrado contra o sujeito
passivo em epígrafe, no valor de R$ 12.500,00, por infringência ao que dispõe a Lei no
8.212, de 24/7/1991, artigo 32, inciso IV (Código de Fundamentação Legal – CFL no
78).
Conforme informado no relatório fiscal (fls. 6/11) e capa do Auto de Infração – AI (fl.
3), a empresa enviou GFIP com incorreções. Especificamente, foi utilizado o código
FPAS 639 quando o correto seria o código FPAS 515, o código de terceiros não foi
preenchido (ficou em branco) quando o correto seria o 0115. Também foi utilizado
código de GPS 2305 quando o correto era 2100.
De acordo com as informações do relatório fiscal, capa do Auto de Infração (fl. 3) e
demonstrativo de fls. 62/63 dos autos do processo no 15504.725268/2011-15, (lavrado
na mesma ação fiscal e também impugnado), em decorrência da infração cometida, foi
aplicada multa de R$ 12.500,00, calculada de acordo com a Lei no 8.212/1991, artigo
32-A, caput, inciso I e §§ 2o e 3o, na redação dada pela Medida Provisória – MP no 449,
de 3/12/2009, convertida na Lei no 11.941/2009. A multa apurada conforme essas
normas foi aplicada nas competências 01/2006, 02/2006, 03/2006, 05/2006, 10/2006, de
12/2006 a 04/2008 e 06/2008.
Segundo informação fiscal contida nos autos do processo no 15504.725268/2011-15 não
foram atendidos os requisitos para o gozo de isenção.
O contribuinte foi cientificado das autuações em 28/11/2011 (conforme assinatura à fl.
3) e apresentou defesa (fls. 115/129) em 28/12/2011 (conforme despacho
ARF/CLE/MG/2012 de fl. 131) na qual, basicamente, alega:
Diz que os autos de infração serão impugnados em conjunto por meio da mesma peça e,
quando for o caso serão explicitados os aspectos individuais questionados.
Alega que as autuações foram efetuadas sem que fosse ouvido para se manifestar quanto
ao descumprimento de requisitos legais para manutenção da isenção.
INEXISTÊNCIA DE FATOS GERADORES DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
Disserta sobre conceito de fato gerador, sobre a distinção de isenção e imunidade, sobre
os objetivos do disposto no na Constituição da República – CR de 1988, artigo 195, § 7.
Cita jurisprudência e doutrina a respeito.
Afirma que a RFB insiste em designar o instituto previsto no artigo 195 da CR como
isenção quando na realidade se trata de imunidade. Aduz que doutrina e jurisprudência
são pacificas em afirmar que tal norma trata de imunidade. Cita jurisprudência e
doutrina.
Assevera que adotar uma interpretação distorcida das normas jurídicas ou criar teses
inusitadas com o objetivo de recolher mais recursos, nem de longe significa agir de
acordo com a lei. Acrescenta que, em razão do princípio constitucional da Legalidade,
impõe-se à administração pública, o dever de empenhar-se para aplicar tal princípio.
Disserta sobre diferenças entre isenção e imunidade.
Alega que se enquadra no conceito de entidade beneficente, fazendo jus às imunidades
tributárias decorrentes desta situação, pois atende tanto as condições previstas na CR de
1988 quanto na legislação comum.
Diz que estava usufruindo de forma regular da imunidade relativa às contribuições
sociais previstas na CR/1988, artigo 195, § 7, quando teve contra si lavrado os autos de
infração ao argumento de não ter atendido o requisito de possuir o certificado de
entidade beneficente.
Afirma que, como a imunidade impede a incidência da regra jurídica de tributação,
antes de se constituir qualquer pretenso crédito tributário é necessário instaurar o
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.149 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725270/2011-94

procedimento administrativo destinado a suspender o referido direito à imunidade. Cita
doutrina.
Conclui que os lançamentos devem ser considerados insubsistentes e declarados nulos
porque é de todo impossível cogitar da existência de fato gerador diante de sua condição
de entidade imune.
AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR PARA
SUSPENDER O DIREITO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
Diz que a emissão dos autos de infração lavrados contra si ocorreu sem que houvesse
procedimento administrativo específico para suspender o direito à imunidade tributária e
que não foi iniciado processo (muito utilizado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB) tendentes à emissão do denominado “Ato Cancelatório de Isenção”,
oportunidade em que teria condições de se manifestar antes da decisão da RFB.
Aponta que no âmbito do Estado Democrático de Direito, decisões que afetem direitos
de particulares necessitam de abertura prévia de processo administrativo que observe as
garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não foi observado no caso em
exame.
Diz que a suspensão da imunidade tributária exige a adoção de um procedimento
análogo ao estabelecido pelo artigo 32 da Lei no 9.430/1996.
Afirma que sequer chegou a ser emitida uma proposta de cancelamento de isenção,
documento de que se tem notícia noutros procedimentos de fiscalização de entidades
filantrópicas. Não houve nenhuma decisão da autoridade competente sobre o assunto.
Diz que não foi observado o devido processo legal, pois os autos de infração foram
emitidos de maneira direta sem que suas razões de defesa para manutenção da“isenção”
fossem apreciadas. Tal situação configura vício de natureza insanável. Cita
jurisprudência. Acrescenta que se deliberou por lançar o crédito tributário e por aplicar
multas contra entidade que usufruía de imunidade tributária, sem se instaurar regular
processo administrativo. Cita decisão administrativa que trata de nulidade.
Conclui que resta clara, a improcedência das autuações lavradas contra o impugnante,
devendo ser declaradas nulas por ofensa ao devido processo legal no âmbito
administrativo, caracterizada pela inobservância do procedimento regular para
suspender o direito à isenção/imunidade das contribuições sociais.
EXCESSO E IRREGULARIDADES PRATICADAS NO LANÇAMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS INDIVIDUAIS
Afirma que a auditora se equivocou ao efetivar o lançamento de supostas contribuições
que não teriam sido descontadas dos profissionais médicos que atuam no hospital
enquanto contribuintes individuais, porque o fez em relação à totalidade das
remunerações recebidas.
Disserta acerca do modo habitual de prestação de serviços pelos médicos para afirmar
que os médicos, por exercerem atividades remuneradas além daquelas exercidas em seu
favor, já teriam realizado, quando da prestação de serviços relativos a outros vínculos,
os recolhimentos de suas contribuições apuradas com base no maior salário de
contribuição para a previdência social. Conclui que por essa razão não haveria valores a
serem descontados por ele.
Aduz que, como tais informações estão amparadas por sigilo fiscal não teria acesso a
elas, sendo dever da auditora fiscal verificar tais situações antes de proceder às
autuações. Diz que, por não ter agido dessa forma, restou caracterizada a exigência
indevida de contribuições uma vez que haveria duplicidade do ônus tributário sem
respaldo legal.
EFICÁCIA DECLARATÓRIA DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE
Alega que a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social –
CEBAS, posta como um dos requisitos para usufruto da imunidade tributária, tem nítida
natureza declaratória. Conclui que, sendo assim, tal ato administrativo não constitui
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.149 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725270/2011-94

novo direito tendo, em regra, efeitos retrospectivos e não pode prejudicar o particular
em razão de demora na declaração de algo que já existe no mundo fenomênico. Cita
jurisprudência e doutrina.
Afirma que tendo em vista a natureza declaratória do CEBAS, a simples ausência
momentânea do certificado não serve de motivo razoável para as autuações, porque está
desacompanhada da prova efetiva da inobservância de algum dos critérios materiais
para o gozo da imunidade, como os colocados pelo CTN, artigo 14, os quais são todos
cumpridos (circunstância essa caracterizada pelas sucessivas certificações).
INEXISTÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Afirma que o descumprimento da obrigação acessória relativa à GFIP tratada no
presente processo é decorrência da conclusão da auditora de que não teriam sido
atendidos todos os requisitos para o exercício do direito de isenção. Aduz que, como tal
ilação é inconsistente, na medida em que não existiu fato gerador de contribuição
previdenciária e nem foi observado o regular procedimento administrativo para
suspender o direito à imunidade, é impossível falar-se em descumprimento de qualquer
obrigação acessória.
Acrescenta que esse assunto somente poderia ter sido cogitado a partir de uma decisão
em que fosse afastado o direito a imunidade, já que, com isso, haveria referência clara
de que estaria sujeita ao dever de prestar determinadas informações por meio de GFIP.
Diz que as demais obrigações acessórias que teriam sido descumpridas também não se
sustentam, diante das fundamentações apresentadas nos tópicos anteriores, por não
terem sido regulares os lançamentos das contribuições feitas pelo hospital.
PEDIDOS
Requer que sejam conhecidas as impugnações, atribuindo-se o efeito suspensivo
previsto no CTN, artigo 151, inciso III.
Requer sejam reunidos a este para julgamento conjunto os processos administrativos
comprot no 15505/725269/2011-16 e no 15504.725270/2011-94, pelo vínculo entre eles
existente.
Requer que as impugnações sejam providas para julgar improcedentes os autos de
infração, seja pela inexistência do fato gerador, seja pela ausência de regular
procedimento administrativo para suspender o direito de isenção das contribuições
sociais e/ou pela natureza declaratória do CEBAS.
Requer, que na eventualidade de não serem acolhidos esses pedidos, sejam declaradas
insubsistentes as autuações na medida em que desconsideraram o fato dos contribuintes
individuais (médicos) já terem outros vínculos de trabalho nos quais fazem
recolhimento das contribuições devidas sobre o teto do salário de contribuição para a
previdência social. Requer que, pelo menos, se apure os valores que foram efetivamente
descontados por esses outros estabelecimentos de saúde e se decote o excesso dos
lançamentos.
Requer, ainda, seja afastada a multa por descumprimento de obrigação acessória de
prestar por meio de GFIP informações e demais autuações, ante a inexistência do
descumprimento de obrigações acessórias ou, que sejam efetuadas as pertinentes
reduções nas multas aplicadas.
O Colegiado de 1a Instância negou provimento à impugnação, conforme ementas:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ENTIDADE BENEFICENTE/REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DE
ISENÇÃO.
Para verificação do cumprimento dos requisitos exigidos para fruição da isenção
relativa a entidade beneficente deverá ser observada a legislação vigente no momento
do fato gerador.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.149 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725270/2011-94

AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS.
Apresentar GFIP com erros ou omissões constitui infração à legislação previdenciária.
CONEXÃO.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os processos vinculados por
conexão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 04/09/2013 quarta-feira (fls. 149), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 04/10/2013 sexta-feira (fls. 152 e ss),
insurgindo-se, contra o R Acórdão ao enfoque de que:
1 – é uma entidade sem fins lucrativos, que presta serviços parcialmente gratuitos;
2 –perdeu em 2005 a qualidade de beneficente de assistência social
3 – quem erros acontecem já que tem dificuldades de manter uma equipe fixa.
Assinala não ter sido notificado do cancelamento do seu registro como entidade
filantrópica, e pede a anulação da autuação.
Salienta que os erros de procedimento não podem ser considerados como
sonegação. Pede que o auto de infração seja julgado insubsistente.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Do Mérito
O Recorrente reafirma ter perdido a qualidade de beneficente em 2005. Assinala
ter cometido erro e não uma ação sonegatória.
Ressalta que o fato de não ter sido intimado do cancelamento do seu registro de
entidade beneficente implica em vício que leva a anulação do lançamento.
Não trouxe novos fatos ou provas para desconstituir as alegações fiscais.
O R. Acórdão de 1a Instância (fls. 136 e ss) bem considerou que:
Conforme relatório fiscal a empresa enviou GFIP com incorreções: foram utilizados,
nessas declarações, códigos relativos a entidades que gozam de isenção das
contribuições previdenciárias.
Em sua impugnação, o sujeito passivo não refuta a informação fiscal de que teria
informado com erro os campos referidos. Argui, essencialmente, que por ser entidade
beneficente em gozo de isenção/imunidade não teria descumprido as obrigações de que
tratam o presente processo.
Contudo suas alegações nesse sentido não podem prosperar conforme segue.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.149 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725270/2011-94

A apresentação de impugnação, por si só, suspende a exigibilidade do crédito, nos
termos do Código Tributário Nacional, artigo 151, inciso III. Portanto, desnecessária
manifestação sobre o pedido do contribuinte nesse sentido.
DESNECESSIDADE DE PROCESSO QUE TRATE DE CANCELAMENTO DE
ISENÇÃO/APLICAÇÃO
IMEDIATA
DE
NOVO
PROCEDIMENTO
PARA
FORMALIZAR CRÉDITO TRIBUTÁRIO
O CTN ao definir legislação tributária estabelece conforme segue:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. (grifo nosso)
Por sua vez, o mesmo código esclarece o que se deve entender por “normas
complementares das leis, dos tratados, das convenções internacionais e dos decretos”:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição
de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da
base de cálculo do tributo. (grifo nosso)
Com relação ao lançamento o CTN prevê que:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para
o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de
tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se
considera ocorrido. (grifo nosso)
Como se vê, a regra contida no caput do artigo 144 do CTN se refere aos critérios para a
realização do lançamento (ato de formalização) que tem natureza declaratória
relativamente ao crédito tributário. Como consequência, pelo lançamento, apura-se uma
situação de fato segundo a lei vigente no momento da ocorrência do fato gerador. Por
essa razão, as regras a serem consideradas para verificação do cumprimento de
requisitos legalmente estabelecidos para o gozo de isenção são as vigentes na época da
ocorrência dos fatos geradores.
No presente caso, como o período lançado se refere a 01/2006 a 13/2008, os requisitos a
serem considerados são os contidos na Lei no 8.212/1991, artigo 55 e na MP no
446/2008.
A Lei no 8.212/1991 dispunha, na época dos fatos geradores e infrações, conforme
segue:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.149 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725270/2011-94

I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos;
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta)
dias para despachar o pedido.
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da
isenção.
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação
gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar.
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se verificado o
descumprimento do disposto neste artigo (grifo nosso)
Por sua vez, a MP no 446, de 7/11/2008, publicada no DOU de 10/11/2008, rejeitada em
10/2/2009 (conforme Ato do presidente da Câmara dos Deputados publicado no DOU
de 10/2/2009) cujos efeitos durante sua vigência foram mantidos, diante da ausência de
elaboração de decreto legislativo dispondo de forma diversa, dispôs como segue:
Art.28. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - seja constituída como pessoa jurídica nos termos do caput do art. 1o;
II - não percebam, seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas
pelos respectivos atos constitutivos;
III - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
IV - preveja, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a
destinação do eventual patrimônio remanescente a entidades sem fins lucrativos
congêneres ou a entidades públicas;
V - não seja constituída com patrimônio individual ou de sociedade sem caráter
beneficente;
VI - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e à
dívida ativa da União, certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço-FGTS e de regularidade em face do Cadastro Informativo de Créditos não
Quitados do Setor Público Federal-CADIN;
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.149 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725270/2011-94

VII - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem
como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com os
princípios contábeis geralmente aceitos e as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade;
VIII - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do
seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
IX - aplique as subvenções e doações recebidas nas finalidades a que estejam
vinculadas;
X - conserve em boa ordem, pelo prazo de dez anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas,
bem como os atos ou operações realizados que venham a modificar sua situação
patrimonial;
XI - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; e XII -
zele pelo cumprimento de outros requisitos, estabelecidos em lei, relacionados com o
funcionamento das entidades a que se refere este artigo.
(grifo nosso).
[...]
Art.31.Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I
deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto
de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o
não-atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§1o O lançamento terá como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu
causa.
§2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.(grifo nosso)
Em 30/11/2009, com a publicação, no Diário Oficial da União – DOU, da Lei no 12.101,
de 27/11/2009, a emissão de ato declaratório e cancelatório de isenção deixou de ser
efetuada pela administração pública por ausência de fundamentação legal vigente que
autorizasse tais emissões.
A norma contida no citado § 1o do artigo 144 do CTN, referindo-se à legislação
tributária que trate do procedimento, dos aspectos formais do lançamento e das
garantias do crédito tributário, determina, em consonância com o que dispõe o Código
de Processo Civil – CPC, que essa legislação tributária têm aplicação imediata aos
processos pendentes.
Dessa feita, em consonância com o previsto no CTN, artigo 144 citado, a IN RFB 971
de 13/11/2009 (considerada legislação tributária conforme artigos 96 e 100 do CTN
citados) com redação vigente na época da autuação estabeleceu como disposições
transitórias aplicáveis à entidades isentas e ao procedimento de fiscalização que:
Art. 233. A partir de 30 de novembro de 2009, deixam de ser emitidos ato declaratório
e ato cancelatório de isenção. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.071,
de 15 de setembro de 2010)
§ 1o Os pedidos de reconhecimento de isenção pendentes de apreciação no âmbito da
RFB serão encaminhados à unidade competente para verificação do cumprimento dos
requisitos de isenção vigentes na data do fato gerador.
§ 2o Verificado o direito à isenção anterior a 30 de novembro de 2009, certificar-se-á o
direito à restituição do valor recolhido desde o protocolo do pedido de isenção até 29
de novembro de 2009. (grifo nosso)
Art. 234. O processo de cancelamento de isenção pendente de julgamento no âmbito da
RFB será encaminhado à unidade competente para verificação do cumprimento dos
requisitos de isenção, observados: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no
1.071, de 15 de setembro de 2010)
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.149 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725270/2011-94

I - para fatos geradores ocorridos até 29 de novembro de 2009, os requisitos previstos
no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991; e
II - para fatos geradores ocorridos a partir de 30 de novembro de 2009, os requisitos
previstos no art. 227 desta Instrução Normativa.
§ 1o Constatado o descumprimento de requisito para isenção no período de que tratam
os incisos I e II do caput, aplica-se o disposto no art. 229 desta Instrução
Normativa.(grifo nosso).
Por sua vez a norma contida no artigo 229 da IN RFB 971/2009, com base na redação
vigente à época da autuação, estabelece como procedimento de lançamento/autuação
aplicável que: uma vez constatado o descumprimento de requisito necessário ao gozo da
isenção, a RFB deve lavrar os autos de infração relativamente ao período a que
corresponde tal infração, relatando os fatos que demonstrem o descumprimento de
requisito para o gozo da isenção.
Depreende-se das normas citadas que em decorrência das modificações na legislação
tributária, nem mesmo os processos de cancelamento de isenção já instaurados antes de
16/9/2010 (data de publicação da IN RFB 1.071, de 15/9/2010) seriam apreciados.
Ora, a partir da publicação da Lei no 12.101, de 27/11/2009 foi instituído novo
procedimento de fiscalização, que além de desautorizar a emissão prévia de ato
cancelatório de isenção, determina sejam efetuadas as autuações referentes a infrações e
lançamentos das contribuições devidas em decorrência de descumprimento de requisito
para a fruição da isenção.
Por essa razão, considerando-se que foram descumpridos os requisitos previstos como
os necessários à fruição da isenção pela legislação vigente na data de ocorrência dos
fatos geradores, tem-se, com fundamento nas normas citadas, que as alegações do
impugnante de que os autos de infração foram lavrados sem que fosse apreciada
eventual manifestação de inconformidade no âmbito de processo com o cancelamento
de isenção, acarretando cerceamento de defesa e falta de contraditório, não podem
prosperar por ausência de fundamentos normativos e fáticos.
Ademais, no âmbito do presente processo, o sujeito passivo teve oportunidade de
apresentar argumentos e elementos de prova que poderia ter trazido no âmbito dos
processos administrativos que tratavam de ato de cancelamento de isenção antes das
modificações normativas referidas.
OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO
A Lei no 8.212, de 24/7/1991, com a redação vigente à época de ocorrência das
infrações, antes da criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (para a qual foi
transferida a competência de administrar, arrecadar e fiscalizar o cumprimento das
obrigações relacionadas com o custeio da Previdência Social, nos termos da Lei
no11.457, de 16/3/2007), dispunha que :
(...)
Em 4/12/2008, foi publicada a Medida Provisória no 449, de 3/12/2008, convertida na
Lei 11.941, de 27/5/2009, que alterou a redação de vários artigos da Lei 8.212/1991.
Assim, atualmente, a Lei no 8.212/1991, artigo 32, inciso IV, na redação dada pela Lei
no 11.941/2009 dispõe conforme segue:
(...)
Conforme se vê, prestar informações incorretas por meio de GFIP continuou
configurando infração à legislação previdenciária passível de autuação após as
alterações promovidas pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Em face de todo o exposto e, principalmente, tendo em vista as normas citadas, em
relação ao período considerado nesta autuação, a entidade não seria isenta de plano,
devendo atender a todos os requisitos estabelecidos no artigo 55 da Lei no 8.212/1991,
para o período de 01/2006 a 10/2008 e ser ao menos certificada conforme dispunha a
MP no 446/2008. Assim, as alegações do impugnante no sentido de que bastaria ser
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.149 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725270/2011-94

entidade beneficente de assistência social para estar excluída do âmbito de incidência
das contribuições previdenciárias por força de dispositivo constitucional também não
podem prosperar.
Diante da ausência de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social –
CEBAS com validade que abrangesse o período de 01/2006 a 12/2008, fato não
contestado pelo impugnante, em face do disposto na Lei no 8.212/1991, artigo 55, inciso
II, e na MP no 446 de 7/11/2008, artigo 28, não há se falar que o contribuinte estaria em
gozo de isenção/imunidade nesse período.
Portanto, o contribuinte deveria ter recolhido as contribuições como as empresas em
geral e deveria ter elaborado GFIP sem a utilização de códigos e a prestação de
informações aplicáveis apenas a entidades beneficentes em gozo de isenção. O que
como se viu não é o seu caso.
Correto o procedimento fiscal ao lavrar o auto de infração correspondente à infração em
comento.
(...)
Por meio do auto de infração tratado no presente processo foi aplicada a multa, por
competência, apurada conforme legislação modificada pela MP 449/2008, tendo em
vista o que dispõe o CTN, artigo 106, inciso II. Constata-se que foi aplicada, por
competência, em que houve a infração objeto da autuação, a multa mínima de R$
500,00. Por essa razão, o equívoco da fiscalização ao informar o número de campos da
GFIP com inexatidão não teve reflexos no cálculo das multas aplicadas. Portanto, não
são necessárias retificações na atuação sob apreciação.
Como se observa, o procedimento de cancelamento da isenção foi regular,
inexistindo vício passível de decretação de nulidade.
Ressalta-se que essa alegação somente foi conhecida em razão do fato de tratar-se
de nulidade apontada, que indiretamente poderia atingir a presente autuação, sendo certo que a
Administração Tributária pode reconhecer de ofício da nulidade, como indicam os enunciado
sumulares nos 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal:
Súmula no 346 STF. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus
próprios atos.
Súmula no 473 STF. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá­los, por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Vejamos.

O lançamento ocorreu apenas em 28/11/2011, e o ato de não renovação do
registro, solicitado em 10/10/2002, foi indeferido em 17/11/2005 (fls. 15), sendo objeto de
reconsideração (segundo afirma, em 2009) para 24/12/2002 a 23/12/2005 (fls. 16). Se houve
vício naquele procedimento, nos idos de 2005, caberia ao contribuinte discutir e alegar nulidade
no processo específico, e não neste, relativo ao lançamento tributário.
De todo modo, analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover
(As Nulidades do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio
do prejuízo constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da ideia
geral de que as formas processuais representam tão somente um instrumento para correta
aplicação do direito”.
No caso dos autos, considerando a cronologia dos fatos com o lançamento
cientificado em 28/11/2011, eventual prejuízo inexiste, já teve cancelado seu registro de isenção
em 2005, e apenas em 2009 obteve a reconsideração retroativa do registro.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.149 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.725270/2011-94

De fato, nos presentes autos, não há mínimos elementos de prova de vício e de
prejuízo ensejador de cerceamento à defesa no presente procedimento ou no processo relativo ao
cancelamento do registro de entidade beneficente. E como já indicado, mesmo que houvesse,
essa situação atinge o presente lançamento apenas de forma indireta, não se inserindo na lide
administrativa.
Por esses fundamentos e somado à argumentação inserida no R. Acórdão, as
autuações devem ser mantidas.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital